Tribunal: TJSP
Processo: 2277109-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da ré. Alegação da ora embargante de omissão no acórdão. Ausência, todavia, dos vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da ré quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto fático e jurídico dos autos. Embargos rejeitados.